Tribunal: TJDFT
Processo: 0030784-16.2013.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA COMPROVADO.
1. Os embargos de declaração visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Os embargos sustentam a ocorrência de omissões e contradições no acórdão embargado.
2. A fundamentação do julgado apontou que, a partir do conteúdo literal do contrato de compra e venda, o prazo final de entrega da unidade imobiliária, isto é, 31 de outubro de 2010, poderia ser prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias úteis.
3. O termo final para entrega do imóvel, dentro dos limites e estipulações contratuais, recaiu em 15 de abril de 2011, sendo que o bem somente foi repassado aos promitentes compradores em 17 de abril de 2012, conforme termo de recebimento das chaves. Este é o correto período de inadimplência da construtora e sobre o qual deve recair a penalidade contratual mensal.
4. Embargos de declaração providos.